Tribunal: TJES
Processo: 5010139-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010139-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MENEZES DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010139-74.2023.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO.:
PAULO ROBERTO MENEZES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5820461. Contrarrazões em Id. 5820466 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva da presente lide.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5820461
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(Id. 5820459)
em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte ré a pagar o requerente a título de danos materiais, o valor de R$ 3.345,00 (três mil, trezentos quatrocentos e quarenta e cinco reais), com atualização monetária, desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros moratórios a partir da citação. CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e por morais, sob o argumento de que a empresa ré/recorrente teria extraviado bagagens que pertenciam ao autor, fato este que também teria causado lesão a sua personalidade jurídica.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de comprovação dos danos materiais e que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Traçadas tais premissas, em breve sínstese dos autos tem-se que o autor adiquiriu com a empresa ré/recorrente passagem aérea para trecho ida e volta Vitória/ES X Porto Alegre/RS, com escalas em Brasília e São Paulo, contudo, ao retornar ao aeroporto de Vitória, notou que sua bagagem fora extraviada, pela empresa requerida, momento em que realizou reclamação oral e por escrito através do RIB nº 014111, apontando os pertences que estavam dentro da mala extraviada. Ato posterior, a demandada formulou proposta de acordo para pagar
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

ao consumidor pelos bens extraviados, tendo este negado, haja vista que sustenta que o que continua na mala perfazia o montante de
R$ 3.345,00 (três mil, trezentos quatrocentos e quarenta e cinco reais)
.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de impossibilidade de aferir o numerário relativo aos danos materiais em razão do extravio de bagagem d
o
autor, tal tese não prospera, isso porque, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que a parte demandante juntou aos autos documentos de suma importância para constituição de direito, como, por exemplo, relatório de irregularidade
com bagagem
(Id.
5820437
)
com
formulário de extravio de bagagem
e
inventário de pertences (
I
d.
5820440
)
que possuem verossimilhança com os valores e com a viagem, ressaltando que não se vislumbra a existência de bens com valores significativos que possam caracterizam locupletamento indevido pela parte, haja vista que relaciona apenas roupas e medicamentos.

Não distante, uma vez evidenciado relação consumerista entre os polos,
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 da Lei 8.078/1990, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nessa esteira,
é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. PARTE INDUZIDA A ERRO POR FALHAR ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. ART. 223 DO CPC . POLÍTICA DE EMBARGO TEMPORÁRIO POR EXCESSO DE BAGAGEM.
DANOS MATERIAIS. VALORES CONDIZENTES COM A VEROSSIMILHANÇA E RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que a parte foi induzida a erro na contagem do prazo para a interposição do recurso por equívoco atribuído exclusivamente aos serviços judiciários, imperativa a restituição do prazo pela caracterização justa causa, nos termos do art. 223, do CPC . Precedente: Acórdão 11007744, 20070110287412APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4º TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág: 282/28. Partes: JOSÉ SAMPAIO BRAGA versus LUIZ WAGNER ZINGARO e REFRIAUTO LTDA 2. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la a pagar-lhes, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.500 para cada um; a título de ressarcimento o valor de R$ 1.052,86; e, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.500,00 para cada autor. 3. Aduz que constava no site da empresa 2 informação que durante a alta temporada alguns vôos sofreriam embargo temporário por excesso de bagagem e de que Brasília era uma das cidades que sofrem a referida restrição. Assevera, ainda, que não houve extravio permanente de bagagem, uma vez que a mesma foi posteriormente enviada ao Brasil, devendo haver apenas o reembolso pela despesa com o envio. 4. O presente caso constitui nítida relação de consumo, devendo ser aplicadas as normas estabelecidas na Lei 8.078 /1990. Na hipótese, restou incontroverso o fato de que houve extravio da bagagem dos autores e que foi necessário o envio posterior da mesma através de outra empresa, caracterizando a falha na prestação do serviço pela recorrente. 5. Inquestionável, portanto, o dever da recorrente de indenizar os autores na extenção dos prejuízos por eles sofridos em decorrência da perda temporária da bagagem, principalmente quando não foram lhes foram restituídos todos os bens que nela constavam, , nos termos do art. 6º, Vide art. 14, ambos do CDC . 6. DANO MATERIAL,
Havendo o extravio definitivo da bagagem dos recorridos, é devida a indenização por danos materiais, desde que observada a verossimilhança, razoabilidade, a prova produzida e outros critérios pertinentes, não podendo esta ser integralmente afastada, ainda que falte alguma prova documental atinente aos bens que supostamente compunham bagagem extraviada; eis que, grande parte dos bens elencados como transportados mostram-se condizentes com à concição social e financeira dos consumidores, o tipo e a duração da viagem, estando estes no limite da razoabilidade, segundo a equidade e a experiência comum. 7. Com relação à quantificação dos danos materiais, verifica- se, no presente caso, que não se mostra razoável exigir do passageiro que colija ao bojo dos autos todas as notas fiscais dos seus pertences. Isso porque, a juntada de notas fiscais ou assemelhados não cumpre integralmente a finalidade de conferir segurança à tutela buscada, haja vista a dificuldade de se certificar acerca da exata correspondência entre os bens alegadamente transportados e aqueles nomeados nas notas ou comprovantes que eventualmente sejam apresentados
. Assim, entendo que valor da indenização fixado é condizente com a verossimilhança e razoabilidade, acrescido de R$ 1.502,86, relativo ao ressarcimento dos custos (com a guarda das malas e sua coleta para envio por outra empresa. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas Recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099 /95.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
vez que o consumidor teve seus bens extraviados por negligência da empresa demandanda, instando consignar que o autor tentou por diversas vezes a tratativa em sede administrativa, contudo, sem sucesso, haja vista que a ré se negou a pagar integralmente pelos bens relacionados na bagagem
,
de forma que o ingresso em Juízo se revelou a última e única medida possível para solucionar o imbróglio (Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES),
de modo
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)